Tribunal: TJMT
Processo: 1080492-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080492-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO PINHEIRO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 051.787.221-83 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1080492-39.2024.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: FABRICIO PINHEIRO MONTEIRO DE SOUZA.

Data do julgamento virtual:
05 a 08/05/2024.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição de R$ 4.707,50 por danos materiais, ambos com correção pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma. A recorrente alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado e, no mérito, a inexistência de responsabilidade pelos danos. O recorrido requereu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para julgar a demanda, mesmo diante da suposta necessidade de perícia; (ii) verificar se há responsabilidade civil da concessionária por oscilação de energia que teria causado danos materiais e morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente para o julgamento da demanda, pois a prova documental constante nos autos é suficiente à formação do convencimento do juízo, não havendo necessidade de produção de prova pericial, conforme art. 32 da Lei no 9.099/95.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrada a ocorrência de oscilação na rede elétrica e a consequente avaria em bem do consumidor (notebook), configura-se o nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos suportados, ensejando o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço configura-se in re ipsa, sendo presumido diante da frustração legítima de expectativa e dos transtornos suportados pelo consumidor.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de justiça compensatória e prevenção de novas condutas lesivas.

Restando demonstrado o dano material e seu valor, a restituição imposta na sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial é competente para julgar ações que envolvam responsabilidade civil por danos causados por oscilação de energia, desde que os elementos probatórios constantes dos autos sejam suficientes à formação do convencimento.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados por oscilação de tensão em sua rede, quando demonstrado o nexo causal e a falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da frustração de legítima expectativa do consumidor e dos transtornos causados por falha no fornecimento de energia configura-se in re ipsa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002408-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.08.2022; TJMT, N.U 1047623-28.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.09.2022.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, bem como condenar a parte reclamada a restituir a parte promovente o valor de
R$ 4.707,50 (quatro mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juízo. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que
teve seu patrimônio danificado (notebook) em decorrência de oscilação de energia elétrica.

Pois bem, conquanto haja possibilidade de distribuir de ação judicial sem esgotar a via administrativa, menciona-se que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos encontra-se prescrito em Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo que o regramento deve ser observado tanto pela Concessionária de Energia Elétrica quanto pelo consumidor.

Assim, restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, a ensejar a condenação por danos morais e materiais, pois o reclamante realizou o devido processo de ressarcimento pelos danos causados e reclamação administrativa, conforme id de n 276588946.

O dano moral experimentado pelo recorrido exsurge da falha na prestação do serviço da parte recorrente.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAIS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP).

4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (N.U 1002408-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)”.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA)
– RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXAD
O – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1047623-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)

Assim, em relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado, devem ser mantidos conforme estabelecido em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025